Tribunal: TJDFT
Processo: 0719487-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719487-74.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON AGRIPINO LAWALL FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 36839644), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília, 06/07/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR